Tribunal: TJPA
Processo: 0001460-88.2012.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-11-26

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0001460-88.2012.8.14.0049
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: SANTA IZABEL DO PARÁ
APELANTE: ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS
DEFENSORA PÚBLICA: PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS OLIVEIRA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 12 DA LEI 10.826/03. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO POR NÃO CONSTITUIR O FATO INFRAÇÃO PENAL (ARTIGO 386, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). IMPROCEDENCIA DA ALEGAÇÃO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. IRRELEVÂNCIA DA LESIVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
ERROR IN JUDICANDO
NA DOSIMETRIA DA PENA. ACOLHIMENTO DA ARGUIÇÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO, EM PARTE, DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 30ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer e conceder provimento, em parte, à apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 16 de novembro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0001460-88.2012.8.14.0049
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: SANTA IZABEL DO PARÁ
APELANTE: ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS
DEFENSORA PÚBLICA: PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS OLIVEIRA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Antônio Rodrigues dos Santos, sob o patrocínio da Defensoria Pública, irresignado com sentença condenatória promulgada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará, em vista da imputação feita pelo Ministério Público àquele da conduta delitiva disposta no artigo 12 da Lei 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido).

Na peça acusatória (fls. 03 a 05), consta
ipsis litteris:
Noticia a peça policial que no dia 30 de maio de 2012, por volta de 9h30min, umna equipe de policiais militares, com o objetivo de dar cumprimento a um Mandadode Prisão Preventiva em desfavor do ora acusado, dirigiram-se até a sua residência , local onde foi encontrado no quintal, capinando.
Os policiais também tinham conhecimento de que ele possuía uma arma de fogo em sua residência e indagaram-no a respeito , tendo o denunciado confirmado que realmente possuía uma arma de fogo no interior de sua casa. Ato contínuo, adentrou o imóvel, pegou o armamento e entregou aos policiais, razão pela qual recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Delegacia de Polícia, a fim de que fossem observadas as cautelas legais.
Interrogado perante a autoridade policial, o réu confessou a autoriado delito, mas aduziu que utilizava a arma para apenas para caçar.

Houve o recebimento da denúncia (fl.67).

Devidamente citado, o apelante expôs resposta à acusação, requerendo o desentranhamento do inquérito policial dos presentes autos e protestando pela produção de todas as provas em direito admitidas (fls. 80 a 84).

Sobreveio audiência (fls. 121 a 122), na qual foram colhidos os depoimentos de 03 (três) testemunhas da acusação, assim como o interrogatório do apelante.

As partes apresentaram memoriais (fls. 130 a 132 e 133 a 137).

Ao sentenciar (fls. 138 a 141), o juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva exposta na exordial condenando, consequentemente, o apelante à pena definitiva de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, mais 80 (oitenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, substituindo a reprimenda privativa de liberdade por duas restritivas de direito: prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana.

Intimada, a defesa do apelante interpôs o apelo (fl. 144), voltando as razões correlatas (fls. 147 a 155) à absolvição daquele, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, uma vez desmuniciada a arma apreendida em sua posse e, portanto, sem potencialidade lesiva, e à necessidade de reforma da pena fixada.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção da sentença (fls. 159 a 165).

Remetidos os autos à segunda instância (fl. 166), por distribuição (fl. 167), coube a mim a relatoria do feito.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer a favor do conhecimento e provimento, em parte, da apelação, a fim de que haja o redimensionamento da pena-base aplicada ao apelante (fls. 171 a 174).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, nos termos do artigo 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecido.

Pois bem.

O crime previsto no artigo 12 da Lei 10.826/2003 é de mera conduta (independe de efetivo prejuízo à sociedade) e de perigo abstrato (possibilidade de ocorrer algum dano pelo mau uso da arma de fogo) e tem por objeto jurídico tutelado a segurança pública e a paz social.

Assim sendo, o potencial ofensivo do artefato é irrelevante à questão.

Tanto a materialidade quanto a autoria restaram demonstradas, não, somente, pelas provas testemunhais colhidas em juízo, como pela própria confissão do apelante e pelo laudo pericial, o qual descreve, inclusive, que ¿a arma periciada apresentava potencialidade lesiva¿ (fl. 60).

Não procede, portanto, a arguição absolutória do apelante.

Para ratificar:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DELITO DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ART. 12 DA LEI N. 10.826/03. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONDUTA TÍPICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Firme nesta Corte o entendimento de que a simples conduta de possuir ou portar ilegalmente arma, acessório, munição ou artefato explosivo é suficiente para a configuração dos delitos previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/03, sendo dispensável a comprovação do potencial lesivo.
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 1513023/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019)
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. REEXAME DE FATOS. VIA INADEQUADA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABOLITIO CRIMINIS. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME PRISIONAL. PENA SUPERIOR A QUATRO E NÃO EXCEDENTE A OITO ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. RÉU PRIMÁRIO. MODO INTERMEDIÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA EM PARTE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício. 2. As pretensões de absolvição ou de desclassificação do crime de tráfico para o delito do art. 28 da Lei n# 11.340/2006 não podem ser apreciadas na via estreita do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos.
3. Não há se falar em abolitio criminis, quanto ao delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, pois o paciente não entregou espontaneamente o artefato à Polícia Federal, durante o período para a regularização da arma de fogo previsto na Lei n.
10.826/2003, o que houve, na verdade, foi a apreensão do artefato pelos policiais militares na residência do réu, o que inviabiliza o reconhecimento da extinção da punibilidade do agente.
4. Os crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco pelo porte/posse de arma de fogo ou munição, revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial.
(...)
9. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para fixar o regime inicial semiaberto.
(HC 529.963/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019)

No mais, a individualização da pena é uma atividade discricionária do juiz e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É imprescindível frisar, também, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao julgador
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo magistrado
a quo
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

Na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, a culpabilidade e a conduta social do agente, sendo,
data maxima venia
, necessário corrigir os fundamentos correlatos, uma vez equivocados.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, ¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿.

A culpabilidade do agente
- que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) -,

in casu
, é elevada; porquanto, pelo o que dos autos constam, sobretudo no testemunho do investigador de polícia civil Mateus dos Santos, sua reprovação social ultrapassa à própria do tipo, já que o apelante utilizava-se da arma para amedrontar pessoas de sua família.

A conduta social da agente
- que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) -
não há como valorar, ante a ausência de elementos nos autos para tanto e porque nem mesmo condenações transitadas em julgado são fundamentos apropriados para inferi-la
(AgRg no HC 516.831/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 12/02/2020)
.

Nesse contexto, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (de 01 ano a 03 anos de detenção e multa de 10 a 360 dias-multa), porque aferida uma circunstância judicial de modo desfavorável ao apelante, fixo a
pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção mais 97 (noventa e sete) dias-multa,
sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: ¿a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

Na segunda fase, o magistrado
a quo
, acertadamente, reconheceu a atenuante da confissão espontânea do apelante (artigo 65, inciso III, alínea g, do Código Penal). Logo, diminuo a pena-base em 1/6 (um sexto); pois, conquanto não estabeleça o mencionado código limites correlatos, cabe ao julgador fixar o patamar necessário dentro dos parâmetros razoáveis e proporcionais e, desse modo, tem entendido a jurisprudência pátria. Remanesce, portanto, a
reprimenda intermediária em 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção mais 80 (oitenta) dias-multa.

Na terceira fase, inexistente qualquer causa de diminuição da pena e não remanescente de aumento, a punição continua no mesmo
quantum
:
01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção mais 80 (oitenta) dias-multa.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante e levando em conta a valoração negativa de uma circunstância judicial - com fulcro no artigo 33, §2º, alínea c, e §3º, do Código Penal - fixo o seu cumprimento inicial para o
regime aberto.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do delito.

Mantenho, porque preenchidos os requisitos dispostos no artigo 44 do Código Penal, a substituição da punição privativa de liberdade do apelante por duas restritivas de direito: prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana.

Inaplicável, diante disso,
sursis
(artigo 77, inciso III, do Código Penal).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe concedo provimento parcial.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator